Tribunal: CARF
Processo: 10480.720130/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720130/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.727 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ENGARRAFADORA IGARASSU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
AQUISIÇÕES
ISENTAS,
SUJEITAS
A
ALÍQUOTA
ZERO
OU
NÃO
TRIBUTADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos desoneradas, abarcando as operações isentas, as
submetidas à alíquota zero e as não tributadas, não geram direito a crédito do
IPI (RE 398365 - Repercussão Geral - e Súmula CARF no 18).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
PRAZO DE CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita de declaração de compensação somente se configura na
hipótese de ciência do despacho decisório ocorrida após o transcurso do prazo
de cinco anos contados da data de transmissão dessa mesma declaração.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser objeto de compensação os créditos do sujeito passivo
reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720130/2009-15
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720130/2009-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem, em que não se homologaram as compensações declaradas, relativas a
créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos isentos e tributados à alíquota zero, créditos
esses objeto de Pedido de Ressarcimento formulado no bojo do processo no 19647.004629/2004-
93.
De acordo com o parecer que fundamentara o despacho decisório, no processo no
19647.004629/2004-93, o Pedido de Ressarcimento restou não apreciado pela autoridade
administrativa, por ter sido formulado em papel, quando já existia a obrigatoriedade de
transmissão eletrônica de PER/DComp.
Em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, arguindo o descumprimento de decisão judicial em que se reconhecera de
forma ampla o direito de aproveitamento de todos os insumos desonerados, direito esse que não
podia ser desconsiderado com base em uma suposta inobservância desproporcional de obrigação
acessória e por um flagrante apego à formalidade.
Argumentou, ainda, que a exigência de transmissão de PER/DComp somente
passou a existir a partir da vigência da IN SRF no 460/2004, data essa posterior à do pedido de
ressarcimento formulado.
Aduziu, também, que a legislação de regência previa a manutenção de créditos de
IPI quando da aquisição de insumos submetidos ao regime da suspensão, nos termos do art. 3o, §
5o, da Lei n° 9.826/1999.
O acórdão da DRJ denegatório do direito restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO. COMPENSAÇÃO.
Somente poderão ser objeto de compensação os créditos do sujeito passivo
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, salvo nos casos em que a
referida decisão expressamente ordene a compensação antes do trânsito em julgado ou
afaste a incidência do art. 170-A da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720130/2009-15

Constam do voto condutor do acórdão de primeira instância as seguintes
constatações:
a) o mérito a ser examinado neste processo diz respeito, unicamente, à decisão da
autoridade administrativa de não homologar as compensações declaradas, pois a análise da
existência ou não do crédito era objeto de ação judicial (Mandado de Segurança – processo no
2002.83.004466-7), em que, inobstante a ocorrência de decisão do Tribunal Regional Federal da
5a Região (TRF5) favorável ao contribuinte, não havia trânsito em julgado;
b) o referido processo judicial aguardava julgamento de Recurso Extraordinário
interposto pela União no Supremo Tribunal Federal (RE 606703), sendo que, tendo o interessado
optado por discutir o direito pela via judicial, teve-se por excluída a competência da instância
administrativa para se pronunciar a respeito;
c) o art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN) veda a compensação
baseada em decisão judicial não transitada em julgado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o reconhecimento do direito pleiteado com a determinação do retorno dos
autos à repartição de origem para análise do pedido de ressarcimento, bem como das declarações
de compensação, afastando-se a premissa de inexistência de crédito face à ausência de trânsito
em julgado da decisão judicial, sob pena de se descumprir decisão judicial, ou, alternativamente,
a realização de novas diligências.
Arguiu, ainda, o Recorrente, a homologação tácita da declaração de compensação
transmitida em 15/06/2004, tendo em vista que ele havia sido cientificado do despacho decisório
somente em 07/07/2009, após o transcurso do prazo decadencial de cinco anos.
Indicou, ainda, o Recorrente, decisões deste CARF favoráveis a ele em que se
determinou à Administração Pública a observância de decisão judicial, ainda que não transitada
em julgado, no sentido de analisar o pleito então formulado.
Em 01/09/2020, expediu-se despacho de saneamento dos presentes autos, que
foram remetidos à repartição de origem para que a eles fosse juntado comprovante da data da
ciência do acórdão recorrido, vindo a autoridade administrativa a intimar novamente o
Recorrente para ciência da decisão, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado, razão pela
qual se procedeu à intimação por edital, sem, contudo, obter-se resposta do interessado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720130/2009-15

De início, ateste-se que, diante da ausência nos autos de comprovante de ciência
do acórdão de primeira instância, situação essa objeto de despacho de saneamento, e tendo o
contribuinte sido intimado por edital, com ciência por decurso de prazo ocorrida em 15/10/2021,
tem-se por tempestivo o recurso protocolizado em 27/01/2014.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem,
em que não se homologaram as compensações declaradas, relativas a créditos de IPI decorrentes
de aquisições de insumos isentos e tributados à alíquota zero, créditos esses objeto de Pedido de
Ressarcimento no bojo do processo no 19647.004629/2004-93.
Em consulta ao sistema Comprot e ao e-processo em 24/01/2023, não se localizou
o referido processo de no 19647.004629/2004-93, razão pela qual se conclui que a decisão de não
conhecimento do Pedido de Ressarcimento de crédito do IPI nele formulado não foi objeto de
contestação, tratando-se, portanto, de decisão administrativa definitiva, conclusão essa que, por
si só, já seria bastante para se negar provimento ao Recurso Voluntário.
Porém, considerando outros argumentos de defesa do Recorrente, dentre eles,
matéria de ordem pública (decadência), prejudicial de mérito, passa-se à análise dos demais itens
do Recurso Voluntário.
Alega o Recorrente a ocorrência de homologação tácita da declaração de
compensação transmitida em 15/06/2004, tendo em vista que ele havia sido cientificado do
despacho decisório somente em 07/07/2009, após o transcurso do prazo decadencial de cinco
anos.
No entanto, consultando-se o Aviso de Recebimento (AR) do despacho decisório,
constata-se que, em verdade, a ciência se dera em 04/06/2009 (e-fl. 26), anteriormente, portanto,
ao prazo de cinco anos previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.1
Outro ponto inconteste do presente litígio é o fato de as compensações terem sido
declaradas antes do trânsito em julgado da ação judicial impetrada pelo Recorrente para se
discutir o direito creditório pleiteado nestes autos, em total afronta ao art. 170-A do Código
Tributário Nacional (CTN), cuja vigência se iniciou em 11/01/2001, anteriormente, portanto, às
declarações de compensação sob análise, todas elas formuladas no ano de 2004, verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Além disso, tem-se que o Recurso Extraordinário interposto pela União indicado
pelo julgador de piso, de no 606703, foi objeto de inclusão em plenário virtual, dada a sua
dependência ao RE 562980, este submetido à sistemática da repercussão geral, cuja decisão de
mérito definitiva se deu nos seguintes termos:
IPI – CREDITAMENTO – ISENÇÃO – OPERAÇÃO ANTERIOR À LEI No 9.779/99.
A ficção jurídica prevista no artigo 11 da Lei no 9.779/99 não alcança situação
reveladora de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI que a antecedeu.

1 Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720130/2009-15

Na análise dos embargos de declaração opostos pelo contribuinte no referido RE
606703, o Ministro Relator prestou o seguinte esclarecimento:
O tema foi exposto de forma clara e precisa, prevalecendo o entendimento segundo o
qual a ficção jurídica criada mediante o artigo 11 da Lei no 9.779/99 não teria alcance
retroativo. No particular, o preceito não se mostrou meramente interpretativo. Implicou
o surgimento, no cenário jurídico, de direito, valendo notar que a regra constitucional
direciona ao abatimento, na operação seguinte, do que recolhido na anterior. Ora,
conforme foi explicitado, se, na subsequente, não houve qualquer cobrança, descabe
cogitar de creditamento, excetuada a situação nova versada na lei referida. (g.n.)
Não bastassem tais constatações, tem-se que, no RE 398365, também submetido à
sistemática da repercussão geral, já transitado em julgado, o STF decidiu nos seguintes termos:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI.
Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no
art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito
presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
(g.n.)
Merece destaque, ainda, a súmula CARF no 18 que assim estipula: “A aquisição
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero
não gera crédito de IPI. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 148
DF CARF MF
Original